Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005753-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIANIE ROGESTE PREVILON - CPF: 702.865.642-03 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ROSELI DE SOUZA ROCHA - CPF: 537.892.611-49 (RECORRIDO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1005753-03.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Roseli de Souza Rocha

Recorrido(s):

Christianie Rogeste Previlon

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta:
48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO REQUERIDO - LESÕES CORPORAIS DEMONSTRADAS – CONDUTOR SEM CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE BATE NA TRASEIRA DO AUTOMÓVEL DA FRENTE -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgou procedente os pedidos iniciais
,
condenou a parte promovida a pagar a autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Narra à parte autora que na data de 23/01/202, trafegava como passageira em uma motocicleta pela rua projetada, no bairro Despraiado, sentido Avenida República do Líbano x Avenida Mario Palmas, situação a qual o veículo da requerida acabou lhe atingindo ao fazer conversão à direita e colidindo em sua traseira.

3.

Aduz que em razão do acidente,
sofreu ferimentos profundos em sua perna direita, de maneira que o osso ficou exposto.

4.

Segue narrando que em decorrência das escoriações, tendo que permanecer aproximadamente um mês sem trabalhar, motivo pelo qual pugnou por indenização a título de danos materiais e morais.

5.

Em suas razões recursais, a ré sustenta que a autora, sem qualquer sinalização prévia, se direcionou, mesmo sem acostamento, como se fosse parar a motocicleta. Afirma que mesmo freando bruscamente, acabou atingindo a motocicleta, de modo que os únicos danos do veículo foram a lataria e a quebra do farol direito, não havendo nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade civil.

6.

A recorrente em sua defesa pleiteou que a indenização fosse fixada levando em consideração a sua condição econômica e a culpa concorrente da vítima.

7.

No caso dos autos, vê-se que a autora
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, uma vez que a recorrente conduzia seu veículo no mesmo local e colidiu com a traseira da motocicleta da recorrida.

8.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê no art. 29, II que
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

9.

Por oportuno destacar que o STJ tem entendimento no sentido de que:
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

10.

Da análise dos autos, resta incontroverso que a autora ora recorrida, foi
abruptamente abalroado pelo veículo da recorrente que vinha em alta velocidade na traseira.

11.

Depreende-se, portanto, que o recorrente faltou com o seu dever de guardar distância segura do veículo localizado na sua dianteira, em flagrante descumprimento ao que determina a legislação de trânsito.

12.

Além disso, embora o recorrente impute que o motorista não era habilitado, não é motivo para que seja caracterizada a sua culpa, pois a ausência de habilitação, embora constitua infração administrativa, não faz presumir a culpa do condutor inabilitado pela ocorrência do acidente.

13.

Nesse sentido:

“6. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o poder, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente”.

(STJ – AgInt no Resp 1835065/RO. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. J. 11/05/2020, Publ. 14/05/2020)

14.

Desse modo, entendo que não ficou demonstrada culpa concorrente da parte autora, fato este que faz surgir à responsabilidade do recorrente em indenizar, vez que presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, previstos nos arts. 186 e 927do CC.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022